Tribunal: TJDFT
Processo: 0741262-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0741262-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 41941278, pp. 51-52) que indeferiu o pedido de remição ficta relativo aos autos do processo de execução SEEU 0034876-42.2015.8.07.0015. Asseverou a Defesa (Defensoria Pública), com base na carta redigida de próprio punha pelo sentenciado, que deve ser concedida a remição ficta ao agravante, tendo em vista que, diante das medidas para o isolamento social impostas em razão do contexto de pandemia, bem como pelas restrições adotadas pelo Juízo da Execução, deve-se estender a aplicação do artigo 126, §4o, da Lei de Execuções Penais, pela impossibilidade de os presos exercerem o seu direito à remição. Ponderou que, em consulta ao respectivo processo (SEEU 0034876-42.2015.8.07.001), denota-se que, de fato, o pedido foi indeferido, por ausência de previsão legal para tanto e em atenção ao critério de isonomia. Obtemperou que não se desconhecia o entendimento jurisprudencial no sentido de que somente o efetivo trabalho e estudo permitem seja feito o desconto da pena, nos termos do artigo 126 da LEP, para que se cumpra a finalidade de ressocialização ínsita ao instituto da remição, sendo que a mera alegação do agravante de que deixa de realizar trabalho externo ou estudo por omissão estatal não gera o direito à remição ficta. Sustentou, entretanto, em atenção à garantia da ampla defesa do apenado, a revisão da decisão originária, considerando que a melhor leitura do artigo 126, § 4o da Lei n° 7.210/84, conforme aponta decisão da VEP dos autos de procedimento no 0401846-72.2020.8.07.0015, é no sentido de estender sua aplicação, dada a impossibilidade dos presos em exercerem o seu direito à remição de pena no contexto pandêmico. Aduziu que, embora não se trate de uma condição pessoal do custodiado, diante das medidas impostas pelo Decreto 40.539, de 19 de março de 2020, para o isolamento social, bem como pelas restrições adotadas pelo juízo da execução, embora inexista dispositivo legal específico, deve-se estender a aplicação do artigo 126, §4o, da LEP, pela impossibilidade de os presos exercerem o seu direito à remição. A Defesa requereu, portanto, o conhecimento e provimento do agravo interposto de próprio punho pelo apenado, reformando-se a decisão de mov. 541.1 e concedendo-se o pedido de remição ficta. Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e desprovimento do recurso (ID 41941279, pp. 6-11). Nesta instância, a ilustre Procuradoria de Justiça manifestou-se para que fosse juntada aos autos a decisão do Juízo da VEP/DF em sede de juízo de retratação (ID 42811447). Em decisão de ID 42891007, o Desembargador Roberval Casemiro Belinati determinou a redistribuição do feito a esta Relatoria, haja vista a prevenção ao RAG 0728957-32.2022.8.07.0000, que, ao que tudo indica, trata-se de feito idêntico ao presente. É o relatório. Decido. Nos termos salientados pelo Desembargador Roberval Casemiro Belinati e com base na certidão de prevenção de ID 42100395, observa-se que o presente recurso foi distribuído em duplicidade ao Recurso de Agravo em execução n. 0728957-32.2022.8.07.0000, que se encontra Aguardando Sessão de Julgamento. Analisando-se detidamente os dois recursos de agravo em execução distribuídos tem-se que ambos são embasados na mesma carta manuscrita pelo sentenciado, se referem à mesma decisão (que indeferiu o pedido de remição ficta), foram instruídos com mesmas peças e possuem os mesmos pedidos, sendo configurada a duplicidade, tratando-se o presente recurso de erro de distribuição, razão pela qual não deve ser conhecido. Sobretudo porque o primeiro recurso distribuído já se encontra aguardado sessão de julgamento. DIANTE DO EXPOSTO, não conheço o recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITDFT. Int. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator